Tribunal: STF
Processo: RE 1538503
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. PIS e Cofins. Regime não cumulativo. Comerciante varejista de combustíveis. Regime monofásico de tributação. Anterioridade nonagesimal. Leis Complementares nº 192 e nº 194, de 2022, Medida Provisória nº 1.118, de 2022, e Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto por Armelio Wingert & Cia Ltda. contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou o direito ao creditamento de PIS e Cofins sobre a aquisição de combustíveis sujeitos à alíquota zero, em razão do regime monofásico de tributação. O pedido da recorrente visa à declaração do direito ao aproveitamento dos créditos ou, subsidiariamente, à aplicação da anterioridade nonagesimal.



    2. O fato relevante. A recorrente apresentou a preliminar de repercussão geral em termos totalmente genéricos. Além disso, do acórdão recorrido consta que “a impetrante não chegou a ter o direito de constituir créditos de PIS e COFINS da aquisição para revenda de combustíveis sujeitos à alíquota zero, e considerando ainda que o art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, na sua redação original, não instituiu qualquer benefício fiscal ao comerciante varejista de combustíveis (caso da impetrante), suas alterações pela Lei Complementar nº 194, de 2022, e pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, não implicaram aumento de tributo, sendo inapropriada, assim, a observância da anterioridade nonagesimal”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º grau julgou “parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança unicamente para: (a) assegurar à impetrante a manutenção dos créditos de PIS e Cofins originados das operações de aquisição dos produtos de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022, enquanto não decorrido o prazo de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar 194/2022; e (b) a compensar os valores recolhidos indevidamente a este título, nos termos da fundamentação”. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por sua vez, deu “provimento à apelação e à remessa necessária, tida por interposta, para denegar o mandado de segurança”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão do direito ao creditamento de PIS e Cofins, por comerciante varejista de combustíveis, configura majoração de tributo, sujeita à anterioridade nonagesimal; e (ii) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a demonstração da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não merece prosperar, por ausência de demonstração da repercussão geral, conforme jurisprudência do STF (enunciado nº 284 da Súmula do STF).



    6. A recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada demonstrando a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas.



    7. A análise da controvérsia demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede extraordinária.



    8. A decisão do STF na ADI nº 7.181/DF tratava do direito dos adquirentes finais de combustíveis (como consumidores ou empresas que usam combustível) de manter créditos de PIS/Cofins. O caso analisado envolve comerciantes varejistas e atacadistas de combustíveis, que queriam constituir créditos de PIS/Cofins na compra de mercadorias. Como são situações diferentes, a decisão da ADI nº 7.181/DF não se aplica diretamente ao caso destes autos.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "A ausência de demonstração da repercussão geral, formal e fundamentada, conforme exige a jurisprudência desta Corte, impede o conhecimento do recurso extraordinário. Para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 102, inc. III, al. "a", § 3º, 150, incs. I e III, al. "c", 195, § 6º, da CRFB; arts. 1.035, § 1º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC; arts. 327, § 1º, e 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 284 e nº 512 da Súmula do STF; AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 04/08/2021; RE nº 1.488.310-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024; ARE nº 1.418.791-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023; ARE nº 1.385.667-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/07/2022, p. 28/07/2022; e ARE nº 1.232.454-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 14/04/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. 



    1. A natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS impede a constituição de créditos "básicos" sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica, nos termos do art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps nºs 1.894.741/RS e 1.895.255/RS (Tema Repetitivo nº 1.093). 



    2. O art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero. Ademais, o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, não permitiu a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica. 



    3. Considerando que o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, na sua redação original, não aproveitava ao comerciante varejista de combustíveis, pois não instituiu qualquer benefício fiscal em seu favor, as alterações do referido dispositivo legal pela Lei Complementar nº 194, de 2022, e pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, não implicaram qualquer aumento de tributo, sendo inapropriada a observância da anterioridade nonagesimal.” (e-doc. 93, p. 6). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 150, incs. I e III, al. “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República (e-doc. 15).



    3.1. Argumenta que “a mesma sorte de entendimento confirmado pelo c. Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI 7.181/DF, por decisão do Ministro Dias Toffoli, em que se concedeu decisão liminar, confirmada por todos os ministros, para estabelecer a necessidade de obediência ao prazo de 90 (noventa) dias para aplicação dos efeitos da MPV 1.118/2022, também se estende às inovações legislativas introduzidas pela Lei Complementar nº 194/2022, promulgada em 23 de junho de 2022, a qual alterou a redação do §2º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 192/2022, para suprimir aos produtores e revendedores dos produtos previstos no caput, o direito de crédito do PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de sua aquisição, o que majora a carga tributária para a Recorrente. É dentro deste contexto e com sustentáculo na segurança jurídica, como efetivação da proteção da confiança e da boa-fé objetiva na preservação do Direito, que não se permite que a instabilidade e insegurança nas relações inviabilize a validade e eficácia do ordenamento jurídico como todo” (e-doc. 104, p. 19).



    3.2. Pede “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação a fim de declarar o direito ao aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, incidentes sobre o custo de aquisição dos combustíveis óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo – GLP; gás natural; querosene de aviação; e biodiesel até 31/12/2022 ou, subsidiariamente, até i) 90 (noventa) dias após a publicação LC 194/2022; ii) 90 contados da publicação da MPV 1.118/2022, caso se entenda que é este o diploma que extinguiu o direito” (e-doc. 104, p. 19-20).



    4. Em contrarrazões, a União pede “que seja inadmitido o recurso ou, se examinado, seja mantida a decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, pelas próprias razões do v. acórdão recorrido” (e-doc. 114, p. 2).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 118).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. É sólida a orientação desta Corte sobre a imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.  



    7.1. A exigência ficou inicialmente estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    7.2. No mais, no item III.1 do recurso extraordinário interposto (e-doc. 104, p. 7-8), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    7.3. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “III.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral, como condição de admissibilidade específica do Recurso Extraordinário (§ 3° do art. 102 da CRFB/1988), é facilmente demonstrável no caso em exame, na medida em que envolve matéria tributária de caráter geral, podendo atingir todos as empresas do setor de combustíveis. O debate, inclusive, se dirige ao exame de violação a diversos princípios constitucionais. 



    A propósito, frise-se que, de acordo com regimento do Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral caracteriza-se pela relevância da questão de direito do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda ao interesse subjetivo do litigante (parágrafo único do art. 322), como ocorre no caso em apreço. 



    No presente caso, tal requisito é facilmente preenchido na medida em que envolve matéria tributária de caráter geral, que pode implicar em reflexos na carga tributária de todos os contribuintes do setor de combustíveis no âmbito nacional. 



    A relevância econômica está diretamente atrelada porquanto uma Justiça Tributária no âmbito da questão influi direta ou indiretamente na economia. Já a política, ilustra-se na exata medida em que dá margem à uma revisão legislativa coerente e séria aos legisladores, haja vista o conflito normativo e violação de princípios no que diz respeito ao ordenamento legislativo. 



    Além disso, há a relevância social, porque o fomento da economia repercute direta ou indiretamente na vida das pessoas, na distribuição de renda. E, jurídica, levando em conta a própria técnica legislativa e interpretação das normas à luz da Constituição Federal que é a norma máxima do Ordenamento Jurídico brasileiro.



    Impende destacar que a demanda já foi objeto da ADI 7.181/DF que tramitou perante o Excelso Supremo Tribunal Federal. Por si só, se vislumbra a vultuosa relevância do caso em discussão para admissibilidade do presente recurso. 



    Logo, está-se diante de um caso de manifesta e inequívoca repercussão geral, de forma que resta verificada a existência do requisito específico de admissibilidade em análise.” (e-doc. 104, p. 7-8).



    7.4. Como se nota, a recorrente limitou-se a alinhavar as razões sobre a questão meritória, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. É bem de ver que a jurisprudência mantém seu entendimento em julgados mais recentes, com aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 04/08/2021).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A sentença reconheceu ao contribuinte o direito à manutenção dos créditos de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, da aquisição para revenda dos combustíveis de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, no período referente aos 90 dias que sucederam a publicação da Lei Complementar nº 194, de 2022. Entendeu o juiz da causa que a Lei Complementar nº 194, de 2022, suprimiu benefício fiscal que havia sido instituído pela Lei Complementar nº 192, de 2022, consistente no direito à apuração de créditos presumidos de PIS e COFINS sobre a aquisição de combustíveis sujeitos à alíquota zero, e que, ao fazê-lo, implicou majoração indireta de tributo, sendo impositiva a observância da anterioridade nonagesimal. 



    Pois bem. Assim dispõe o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022:



    (...)



    Cabe esclarecer que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, havia alterado a redação desse dispositivo, suprimindo sua parte final, que garante "às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados". Ocorre que a Medida Provisória nº 1.118, de 2022, perdeu sua eficácia, pois teve seu prazo de vigência encerrado em 27 de setembro de 2022, sem conversão em lei, quando então foi restabelecida a redação original do art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022. 



    Nesse ínterim, foi editada a Lei Complementar nº 194, de 2022, que incluiu o §2º no art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, sendo que, no entendimento da impetrante, com essa modificação houve indevida restrição à dedução de créditos de PIS e COFINS da aquisição de combustíveis para revenda, ocasionando, supostamente, a revogação de um benefício fiscal, razão pela qual deveria ser observada a anterioridade nonagesimal para a produção dos seus efeitos. 



    No entanto, diferentemente do que decidiu o juiz da causa, tenho que o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, nunca aproveitou à impetrante. 



    Isso porque os dispositivos legais aos quais o caput do art. 9º faz referência (incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, 1998; art. 2º da Lei nº 10.560, 2002; incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004; e arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 2005) tratam exclusivamente da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelos produtores/fabricantes e importadores de determinados combustíveis (óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, biodiesel etc.), ao passo que a impetrante é comerciante varejista de combustíveis (cf. cláusula oitava do seu contrato social, evento 1, DOC_IDENTIF2, p. 4). 



    Com efeito, o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota das contribuições devidas por produtores/fabricantes e importadores, não alcançando os comerciantes revendedores/varejistas (caso da impetrante), os quais, antes mesmo da vigência do referido diploma legal, já eram beneficiados com a redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre a receita auferida com a comercialização dos combustíveis (art. 4º da Lei nº 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei nº 9.990, de 2000, e alterações posteriores). 



    Por conseguinte, uma vez que a redução a zero levada a efeito pelo art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, aproveita unicamente aos produtores/fabricantes e importadores, que antes eram onerados pela tributação de PIS e COFINS, é evidente que a "manutenção dos créditos vinculados" (permitida pelo referido dispositivo legal) beneficia somente essas pessoas jurídicas, e não todas aquelas integrantes da cadeia econômica. É certo, ademais, que o "adquirente final" mencionado pelo dispositivo legal não se confunde com o comerciante varejista, que não adquire os combustíveis para seu uso próprio, retirando-os da cadeia de consumo (aquisição final), mas os adquire para revenda. 



    Não bastasse isso, ressalte-se que a natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS impede a constituição de créditos "básicos" (ou seja, créditos que não são presumidos) sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica (por exemplo, que sejam beneficiados pela alíquota zero das contribuições), tendo em vista que a não cumulatividade exige necessariamente tributação plurifásica (cf. art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). 



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento - submetido ao regime de recursos repetitivos - dos REsps nºs 1.894.741/RS e 1.895.255/RS (Tema Repetitivo nº 1.093, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 5/5/2022), reconheceu a legalidade da proibição à constituição de créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de bens submetidos à tributação monofásica. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: (...)



    Acresce que uma coisa é a manutenção de créditos de PIS e COFINS (assim entendida como sendo a desobrigação de estorno); outra coisa é a constituição de créditos, conforme a diferenciação feita pelo Superior Tribunal de Justiça no referido precedente. Assim, o contribuinte não pode constituir créditos de bens submetidos ao regime monofásico (no caso dos autos, de bens beneficiados com alíquota zero), nos termos do art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, mas, a depender do caso, pode manter (isto é, não precisa estornar) e aproveitar em compensação ou ressarcimento em espécie os créditos constituídos de outra forma, a exemplo dos créditos de bens adquiridos em uma época na qual eles ainda não estavam sujeitos ao regime monofásico (já que os créditos de PIS e COFINS são constituídos no momento da aquisição dos bens). 



    Dessa forma, o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, permitiu a manutenção (desobrigação de estorno), aos produtores/fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, dos créditos por eles constituídos na época em que as suas receitas eram oneradas pela tributação de PIS e COFINS (antes de a alíquota dessas contribuições ser temporariamente reduzida a zero pelo art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022). Nada disse o referido dispositivo legal, contudo, sobre a constituição de créditos, menos ainda no que diz respeito ao comerciante varejista, que adquire o produto para revenda. 



    Vê-se assim que o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, não instituiu um benefício fiscal de créditos presumidos de PIS e COFINS relativamente a operações submetidas à tributação monofásica, mas apenas autorizou os produtores/fabricantes e os importadores de combustíveis a manterem (não estornarem) os seus créditos "básicos" que haviam sido constituídos regularmente antes da redução a zero das alíquotas. 



    Por seu turno, a Lei Complementar nº 194, de 2022, incluiu o §2º no art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, para passar a prever o seguinte: 



    (...)



    Daí se extrai que a Lei Complementar nº 194, de 2022, veio para desfazer eventuais interpretações equivocadas sobre o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, e para deixar ainda mais clara a disciplina normativa preexistente. De fato, o inciso I do §2º do art. 9º apenas reforça que se aplicam às pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos combustíveis de que trata o caput as vedações do art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, quanto à constituição de créditos da aquisição de bens beneficiados com a alíquota zero, o que, aliás, está em conformidade com a própria natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, como já exposto. 



    Já o inciso II reforça a permissão de que o contribuinte mantenha seus créditos nas demais hipóteses (que não a aquisição de bens beneficiados com a alíquota zero ou outra situação vedada pela legislação de regência), nos termos do art. 17 da Lei nº 11.033, de 2004, o que está em conformidade com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.093 (" 3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição [art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77] de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003"). 



    Acrescente-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI nº 7.181/DF, mencionada pela impetrante na inicial, ficou prejudicada pela extinção da ADI sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do seu objeto, tendo em vista que a ADI tratava da Medida Provisória nº 1.118, de 2022, que não foi convertida em lei. De qualquer forma, tal decisão não era aplicável à presente situação, pois analisou a possibilidade de os adquirentes finais de combustíveis manterem os créditos de PIS e COFINS, o que não é o caso da impetrante, comerciante varejista de combustíveis. 



    Enfim, considerando que a impetrante não chegou a ter o direito de constituir créditos de PIS e COFINS da aquisição para revenda de combustíveis sujeitos à alíquota zero, e considerando ainda que o art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, na sua redação original, não instituiu qualquer benefício fiscal ao comerciante varejista de combustíveis (caso da impetrante), suas alterações pela Lei Complementar nº 194, de 2022, e pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, não implicaram aumento de tributo, sendo inapropriada, assim, a observância da anterioridade nonagesimal.” (e-doc. 93, p. -5).



    10. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.488.310-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigênci